Tribunal: CARF
Processo: 11060.000259/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.000259/2011-23
ACÓRDÃO
2101-003.466 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JULIO SILVA GROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IRPF. GANHO DE CAPITAL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N. 42. RESP n. 1.116.460/SP.
Não se sujeita à tributação os valores recebidos em decorrência de
desapropriação, incluindo-se os juros compensatórios e moratórios. São
meras indenizações, não havendo acréscimo patrimonial, caracterizando,
portanto, hipótese de não incidência de imposto.
JUROS INCIDENTES SOBRE VALORES ISENTOS. NÃO INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA.
São isentos do Imposto de Renda os juros compensatórios ou moratórios
correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 8 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.466 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.000259/2011-23
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo espólio de Júlio Silva Gros,
devidamente representado por sua inventariante Sra. Lígia Leite Gros, em face do Acórdão no 12-
88.185, proferido pela 18a Turma da DRJ/RJO, em sessão realizada no dia 13 de junho de 2017.
A Receita Federal do Brasil lavrou Auto de Infração em face do contribuinte,
referente ao ano-calendário de 2006, constituindo crédito tributário no montante de R$
212.732,51 (duzentos e doze mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos),
relativo à falta de recolhimento do imposto sobre a renda de pessoa física incidente sobre ganhos
de capital.
A infração fiscal decorreu da desapropriação de dois imóveis rurais denominados
“Estância Dom Camilo I” e “Estância Dom Camilo II”, situados no Município de Santana do
Livramento, Estado do Rio Grande do Sul, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA).
O contribuinte apresentou impugnação sustentando, em síntese, que os imóveis
teriam sido desapropriados pelo INCRA com finalidade de reforma agrária, razão pela qual a
operação estaria abarcada pela imunidade tributária prevista no parágrafo 5o do artigo 184 da
Constituição Federal, que afasta a incidência de impostos federais sobre operações de
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.
Alegou ainda que apenas ofereceu o imóvel ao INCRA sob coação decorrente da
invasão pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra e dos alardes promovidos acerca da
iminente desapropriação. Juntou aos autos diversos documentos administrativos do INCRA,
incluindo processos administrativos, exposições de motivos, pareceres da Procuradoria Federal
Especializada e laudos técnicos, visando demonstrar que a destinação do imóvel seria
efetivamente a reforma agrária.
A 18a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação e manteve integralmente o crédito tributário constituído. O acórdão fundamentou-se
no entendimento de que os imóveis não foram desapropriados para fins de reforma agrária
mediante o procedimento previsto no artigo 184 da Constituição Federal, que exige pagamento da
indenização por meio de Títulos da Dívida Agrária.
A decisão consignou que o contribuinte não aceitou tal forma de pagamento, tendo
o INCRA procedido à aquisição dos imóveis mediante desapropriação genérica por interesse social,
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.466 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.000259/2011-23
3
com fundamento no artigo 5o, inciso XXIV, da Constituição Federal, combinado com o artigo 2o,
inciso III, da Lei no 4.132/1962, com pagamento em dinheiro e em Títulos da Dívida Agrária.
Segundo o acórdão, não se trata de desapropriação para reforma agrária na
modalidade constitucional específica, não há que se cogitar da aplicação da imunidade tributária
prevista no parágrafo 5o do artigo 184 da Constituição Federal, incidindo normalmente o imposto
de renda sobre o ganho de capital auferido na operação.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE GANHOS DE CAPITAL.
Não há imunidade tributária para imóvel que o Incra adquiriu por meio de
desapropriação genérica, não estando tal operação abarcada pelo parágrafo 5o do
art. 184 da Constituição Federal cuja imunidade lá prevista se refere apenas à
desapropriação para fins de reforma agrária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
Inconformado, o espólio do contribuinte interpôs o presente recurso voluntário,
sustentando que a destinação final do imóvel para assentamento de trabalhadores rurais sem-
terra caracteriza a operação como desapropriação para fins de reforma agrária,
independentemente da forma de pagamento adotada.
Argumenta que a essência da desapropriação para reforma agrária reside no
interesse social que a fundamenta e no destino dado ao imóvel, e não meramente no instrumento
jurídico ou na modalidade de pagamento utilizada. Aduz que a indenização justa constitui mera
reposição patrimonial, não havendo que se falar em lucro ou ganho de capital tributável.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
Conheço do recurso voluntário, por tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
2. Mérito
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.466 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.000259/2011-23
4
A controvérsia submetida a este Colegiado consiste em determinar se os valores
recebidos pelo contribuinte a título de indenização decorrente de desapropriação de imóvel rural
pelo INCRA estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda na modalidade ganho de capital.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento fiscal ao fundamento de
que: (i) a imunidade do art. 184, §5o da CF/88 restringe-se à desapropriação-sanção com
pagamento em TDA; (ii) a operação teria sido voluntária, pois o contribuinte “ofereceu” o imóvel e
recusou pagamento integral em títulos; e (iii) a desapropriação genérica do art. 5o, XXIV não
estaria abrangida pela não incidência tributária.
O recorrente sustenta que houve efetiva desapropriação, formalizada por Decreto
Presidencial e Escrituras Públicas, destinando o imóvel a projeto de reforma agrária, e que a
indenização desapropriatória não gera acréscimo patrimonial tributável.
O art. 43 do Código Tributário Nacional estabelece que o fato gerador do imposto
sobre a renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de
qualquer natureza, pressupondo acréscimo patrimonial — criação de riqueza nova.
A incidência do tributo exige, portanto, que se analise a natureza jurídica da verba
percebida: se indenizatória (recomposição patrimonial), não há fato gerador; se remuneratória
(acréscimo patrimonial), há tributação.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.116.460/SP,
submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou entendimento
vinculante sobre a matéria:
A incidência do imposto de renda tem como fato gerador o acréscimo patrimonial
(art. 43, do CTN), sendo, por isso, imperioso perscrutar a natureza jurídica da
verba percebida, a fim de verificar se há efetivamente a criação de riqueza nova:
a) se indenizatória, que, via de regra, não retrata hipótese de incidência da
exação; ou b) se remuneratória, ensejando a tributação. Isto porque a tributação
ocorre sobre signos presuntivos de capacidade econômica, sendo a obtenção de
renda e proventos de qualquer natureza um deles.
E concluiu:
Destarte, a interpretação mais consentânea com o comando emanado da Carta
Maior é no sentido de que a indenização decorrente de desapropriação não
encerra ganho de capital, porquanto a propriedade é transferida ao poder público
por valor justo e determinado pela justiça a título de indenização, não ensejando
lucro, mas mera reposição do valor do bem expropriado.
O acórdão foi categórico: declarando a “não-incidência da exação sobre as verbas
auferidas a título de indenização oriunda de desapropriação, seja por necessidade ou utilidade
pública ou por interesse social, porquanto não representam acréscimo patrimonial”.
A ratio decidendi do precedente fundamenta-se em três pilares:
1. Na desapropriação não há negócio jurídico de direito privado;
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.466 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.000259/2011-23
5
2. O valor pago não é preço livremente pactuado, mas indenização
constitucionalmente garantida (CF, art. 5o, XXIV);
3. A verba tem natureza restitutória (reposição patrimonial), não acréscimo de
riqueza.
Frisa-se que o STJ não fez qualquer distinção entre modalidades de desapropriação
(art. 184 versus art. 5o, XXIV), nem entre formas de pagamento (TDA versus dinheiro), nem entre
desapropriação contenciosa ou amigável. Pelo contrário, o STJ decidiu no sentido de que a
indenização decorrente de desapropriação não é tributável, ressalvado apenas eventual lucro
cessante (vide REsp no 1.900.807/ES).
Este Conselho, nesse mesmo sentido, consolidou o entendimento na Súmula CARF
no 42:
"Não incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores
recebidos a título de indenização por desapropriação."
A redação da súmula é clara e não estabelece qualquer distinção entre espécies de
desapropriação. A regra hermenêutica é cristalina: onde a lei (e a súmula) não distingue, não cabe
ao intérprete distinguir (ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus).
A Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal (COSIT), na Solução de
Consulta no 72/2021, examinou precisamente a questão e reconheceu que o precedente do STJ se
aplica à desapropriação amigável por interesse social:
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial no 1.116.460/SP
(...) entendeu que a indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho
de capital (...). Afastou-se, portanto, a incidência do imposto sobre a renda sobre
as verbas auferidas a título de indenização advinda de desapropriação, seja por
utilidade pública ou por interesse social.
E explicitou o caráter vinculante:
Em razão do disposto nos arts. 19 e 19-A da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002,
na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014, e na Nota
PGFN/CRJ no 1.114, de 14 de junho de 2012, a Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao referido entendimento.
Ademais, cumpre esclarecer que o Decreto-Lei no 3.365/41, em seu art. 10,
reconhece expressamente a figura da desapropriação amigável:
Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se
judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo
decreto e findos os quais este caducará.
A desapropriação pode ocorrer por duas vias: acordo administrativo ou via judicial.
Em ambos os casos há desapropriação, pois o que caracteriza o instituto não é a resistência do
proprietário, mas a natureza compulsória da transferência patrimonial mediante indenização
fixada segundo critérios de direito público, não de autonomia privada.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.466 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.000259/2011-23
6
A título de curiosidade, cumpre observar que o art. 27, §2o do mesmo diploma legal
prevê (ou previa) que não incidiria o “imposto de lucro imobiliário”:
§ 2o A transmissão da propriedade, decorrente de desapropriação amigável ou
judicial, não ficará sujeita ao imposto de lucro imobiliário.
Os autos demonstram inequivocamente que houve desapropriação, não alienação
voluntária:
a) Decreto Presidencial de 12/12/2006 (fl. 73): declarou formalmente a
desapropriação por interesse social, destinando o imóvel ao assentamento de trabalhadores
rurais;
b) Processos Administrativos do INCRA no 54220.002471/2006-91 e no
54220.002470/2006-46: tramitaram sob a rubrica "Desapropriação por Interesse Social - art. 5o,
XXIV da CF/88 e art. 2o da Lei no 4.132/62", com observância de todo o procedimento
expropriatório previsto em lei (laudos técnicos, avaliações, consultas a órgãos ambientais);
c) Escrituras Públicas no 48.162-061 e 48.162-062 (fls. 12): expressamente lavradas
como Escritura Pública de Desapropriação Administrativa de Imóvel Rural, não como escrituras de
compra e venda;
d)
Parecer
da
Procuradoria
Federal
Especializada
do
INCRA
(Informação/INCRA/CGA/No 405/2006) – (fls. 296/311): qualificou juridicamente a operação como
desapropriação e a verba paga como indenização.
Não se trata, portanto, de negócio jurídico de direito privado, mas de procedimento
administrativo expropriatório devidamente formalizado, com todos os atos típicos da
desapropriação: decreto declaratório, avaliação administrativa, procedimento na autarquia
federal, escritura pública de desapropriação.
Frisa-se que própria Administração Pública Federal, por meio de órgão técnico-
jurídico especializado (Procuradoria Federal do INCRA), qualificou expressamente a operação
como desapropriação e a verba como indenização.
Ademais, a Súmula CARF no 42 não distingue entre espécies de desapropriação.
Refere-se genericamente a “indenização por desapropriação”.
A Solução de Consulta COSIT no 72/2021 reconheceu expressamente a
aplicabilidade do precedente do STJ à desapropriação amigável por interesse social com
pagamento em dinheiro.
A forma de pagamento (TDA ou dinheiro) não altera a natureza jurídica da
indenização. O art. 184 da CF/88 prevê modalidade específica de desapropriação com forma
específica de pagamento, mas isso não significa que seja a única desapropriação para fins de
política agrária ou que outras modalidades gerem acréscimo patrimonial tributável.
Diante do exposto, conclui-se que:
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.466 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.000259/2011-23
7
a) A indenização decorrente de desapropriação não constitui ganho de capital
tributável, conforme precedente vinculante do STJ (REsp 1.116.460/SP) e
Súmula CARF no 42;
b) O precedente do STJ aplica-se a toda e qualquer modalidade de
desapropriação, sem distinção entre art. 184 e art. 5o, XXIV da CF/88, entre
pagamento em TDA ou dinheiro, ou entre desapropriação contenciosa ou
amigável;
c) A Administração Pública Federal qualificou juridicamente a operação como
desapropriação e a verba como indenização, por meio de Parecer da
PFE/INCRA; e
d) A Solução de Consulta COSIT no 72/2021 reconheceu expressamente a não
incidência do IRPF sobre indenização de desapropriação amigável.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 728
DF CARF MF
Original